Tribunal: TJDFT
Processo: 0703987-11.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703987-11.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SIMEI DEOLINDO, JULIANA RIBEIRO DEOLINDO, MARIANA RIBEIRO DEOLINDO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando a impossibilidade de desistência da ação na presente fase processual (artigo 485, §5o, do CPC), intimem-se os recorrentes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, esclareçam se persiste o interesse no processamento dos recursos constitucionais por eles interpostos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007